Tribunal: TJDFT
Processo: 0705841-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705841-31.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: ANA RITA SERRA ALMEIDA EMBARGADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO O agravo, que objetiva a manutenção temporária do plano de saúde por mais dois meses, veio a perder o objeto com o noticiado falecimento da agravante após a interposição do recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília, 5 de julho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator